Tribunal: TJPA
Processo: 0807161-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807161-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: AILTON SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807161-61.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS, OAB-PA Nº 19.567.

PACIENTE:
AILTON SILVA FERREIRA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA.

Processo originário Nº
0003405-94.2018.8.14.0051.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ART. 492, I DO DPP. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar, prolatada na sentença condenatória, se encontra consubstanciada e fundamentadamente no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade do coacto.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
Da análise da legislação, pode-se concluir que o art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, apresenta caráter penal e processual penal, pois o legislador fez menção acerca do
quantum
de uma condenação: “condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão”,
caracterizando-se regra de direito material
; e, em seguida, disciplina sobre execução provisória, requisitos da prisão preventiva, expedição de mandado de prisão, todos de conteúdo adjetivo processual.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado
em favor de AILTON SILVA FERREIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13957166), que o paciente fora condenado, por júri popular, por suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, a pena de 19 (dezenove) anos, sendo expedido mandado de prisão.

Alega constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e inexistência de suporte fático que corrobore com a decretação da custódia cautelar.

Por fim, requer a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

O
writ
foi a mim distribuído, onde
apreciei a medida de urgência, negando-lhe e
determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer (ID nº 13995408).

A Autoridade Coatora prestou as devidas as informações (ID nº 14034589), reportando que o paciente
foi preso em decorrência de prisão preventiva decretada em sentença condenatória devidamente motivada e fundamentada

O Exmo. Sr. Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 14172952).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

1. O impetrante pretende
a concessão do
writ,
para que seja revogada a prisão e expedido o Alvará de Soltura
em favor do paciente.
A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do requerente, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre

a necessidade da custódia cautelar,

é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 13842156, págs. 02-07):

(...)
Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade do acusado recorrer em liberdade, anoto que inicialmente esse Juízo tendo como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal esboçado nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso no HC nº 118.770/SP no dia 17.03.2017 (confirmada no HC nº 140.449/RJ) no sentido de que uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que interdite deve ser no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri não representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados de fatos graves o direito de recorrer em liberdade, ocorre que a Lei Federal nº 13.964/2019, promoveu alterações no artigo 492 do Código de Processo Penal para determinar no tocante ao Juiz Presidente diante da condenação do réu ao Tribunal do Júri: (...).

Nesta oportunidade destaco que adoto o entendimento, inclusive defendido pelo ex-presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Ministro Luiz Fux na Medida Cautelar de Suspensão de Liminar nº 1504-RS, no sentido de que referido dispositivo possui aplicação imediata com fundamento no Código de Processo Penal artigo 2º, cuja ementa assim foi redigida: (...).

Desta forma, diante do pedido do MPPA e o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença devo destacar que em relação ao acusado agora conhecedor da sua condenação poderá a meu ver tentar se ausentar dessa cidade para assim evitar a sua responsabilização por esse processo, assim, para garantia da aplicação da lei penal, além disso, que apesar do tempo passado o caso devido a ter sido realizado em uma pequena comunidade ribeirinha do Rio Amazonas ainda gera grande comoção social e a manutenção do acusado em liberdade, agora condenado, gerará um enorme descrédito ao Poder Judiciário, por isso, entendo que a sua segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, e, por isso, entendo ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para decretação da sua prisão preventiva.

Desta forma, diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri e aplicação de pena inclusive superior a 15 (quinze) anos de reclusão no tocante a ele, com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e” e §4º do Código de Processo Penal (norma de natureza exclusivamente processual penal, cuja aplicabilidade de acordo com o artigo 2º do CPP, é imediata), bem como, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal entendo por certo decretar a prisão preventiva do acusado condenado, e, por isso, indeferir a ele o direito de recorrer em liberdade, por isso, determino a imediata expedição do mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado, através do Sistema BNMP, que dou cumprimento nessa oportunidade em Plenário do Júri.

Nesta oportunidade considerando que o acusado de agora em diante retorna a condição de preso por esse processo determino a imediata expedição de GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA devendo ela ser encaminhada ao Juízo competente para sua execução, o que aliás é até mais favorável ao acusado.
(...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e da autoria delitiva bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista

a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas ao paciente. Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie. (...). 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

Conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revlando a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e na periculosidade concreta do requerente, esta revelada pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, por ter sido o crime qualificado por motivo torpe e por meio que dificultou a defesa da vítima.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de delito de Homicídio Qualificado, crime hediondo, que produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez por esse tipo de prática delitiva, onde o paciente foi sentenciado e condenado a pena de 19 (dezenove) anos de prisão.

Ainda, é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...). MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do coacto,
entendo em denegar a matéria arguida.

2. Em relação a tese de que a decretação da prisão preventiva, após sentença condenatória, é ofensa ao princípio da Irretroatividade da Lei Penal mais gravosa,
ou ainda, Princípio da Retroatividade da Lei Penal mais benéfica e que a retroatividade da lei é a exceção, passo a analisar.

O patrono do paciente alega que o Supremo Tribunal Federal, julgando definitivamente as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 43, 44 e 54, decidiu pela constitucionalidade do artigo 283 do CPP, firmando o entendimento vinculante
(erga omnes)
, no sentido de que a pena privativa de liberdade só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação, sendo que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Após a exposição dos argumentos, faz-se necessário compreender que o art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, tem natureza de norma híbrida, pois apresenta tanto conteúdo material quanto processual. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) que criou o dispositivo supramencionado somente entrou em vigor no dia 23/01/2020, devendo-se aplicar, em regra, o princípio do
tempus regit actum
(art. 2º, do CPP), visto que as normas previstas no direito processual penal são de incidência imediata.

Da análise da legislação, pode-se concluir que art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, apresenta caráter penal e processual penal, pois o legislador fez menção acerca do
quantum
de uma condenação: “condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão”,
caracterizando-se regra de direito material
; e, em seguida, disciplina sobre execução provisória, requisitos da prisão preventiva, expedição de mandado de prisão, todos de conteúdo adjetivo processual. Nesse entendimento, colaciono julgado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DA (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, INC. I, E, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ART. 492, INC. I, E, DO CPP. NORMA PROCESSUAL MISTA. APLICABILIDADE DA NORMA MAIS FAVORÁVEL AO PACIENTE. 1. Aponta a impetrante a existência da inconstitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP, bem como aduz sobre a ausência de motivos contemporâneos capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva, inexistindo risco da garantia da ordem pública, como também menciona que o juiz de piso não poderia decretar de ofício a segregação cautelar, por violação ao art. 311, do CPP. 2. Inicialmente, compreende-se que o pleito de que sejam os autos remetidos ao Órgão Especial desta Corte para que haja o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP, a partir do que disciplina o art. 97, da Lei Maior, art. 13, inciso X, do RITJCE e Súmula Vinculante 10, não deve prosperar neste habeas corpus. 3. Destaca-se que não cabe, em sede de habeas corpus, pela sua natureza célere, analisar a constitucionalidade ou não do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP, sendo de competência do STF, conforme já existente recurso extraordinário, proceder com a devida análise da ponderação entres os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da não culpabilidade. 4. (...). 5. Quanto ao argumento ventilado pelo impetrante acerca da aus
ê
ncia de fundamentos para decretar a pris
ã
o preventiva, verifica-se que o juiz fez notória menção acerca da necessidade da garantia da ordem pública, visto que o réu fora preso pela prática de outro crime. 6. (...). 8. No que concerne à incidência da execução provisória, compreende-se que a nova dicção do dispositivo legal, não propicia uma faculdade do julgador na aplicação da segregação cautelar quando se está diante de uma "condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão", porquanto o réu fora condenado pelo Conselho dos Sete, devendo-se assegurar a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Lei Maior). Precedentes. 9. A própria 1º Câmara Criminal, na sessão do dia 09/06/2020, diante do voto declarado apresentado por este julgador signatário, e, com o respectivo acompanhamento das Eminentes Desembargadoras que compõem o sobredito órgão julgador, decidiu, por unanimidade, pela denegação da ordem, sendo julgador sobre a ausência de análise de inconstitucionalidade em sede de habeas corpus, bem como pela aplicabilidade da norma vigente. 10. Empós a exposição dos aludidos argumentos, faz-se necessário compreender que o art. 492, incio I, alínea e, do CPP, tem natureza de norma híbrida, pois apresenta tanto conteúdo material quanto processual. A Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, que criou o dispositivo supramencionado somente entrou em vigor no dia 23/01/2020, devendo-se aplicar, em regra, o princípio do tempus regit actum (art. 2º, do CPP), visto que as normas previstas no direito processual penal são de incidência imediata. 11. No entanto, pode-se concluir que art. 492, incio I, alínea e, do CPP apresenta caráter penal e processual penal, pois o legislador fez menção acerca do quantum de uma condenação: "condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão", caracterizando-se regra de direito material; e, em seguida, disciplina sobre execução provisória, requisitos da prisão preventiva expedição de mandado de prisão, todos de conteúdo adjetivo. Neste sentido leciona Rogério Sanches Cunha: "Como ocorreu lá, também aqui haverá corrente lecionando que o dispositivo em comento se apresenta como norma mista, tratando, a um só tempo, de direito material e adjetivo. Ora, quando a lei tem essa característica, não incide o art. 2º do CPP (tempus regit actum), mas os princípios que regem a aplicação da lei penal no tempo e que proíbem a retroatividade da lei mais severa. Já que a lei trouxe uma situação mais gravosa ao réu condenado em 1º grau, porquanto autoriza sua prisão imediata, consequentemente não deve retroagir aos delitos cometidos antes de sua entrada em vigor."(CUNHA, 2020, p. 309). 12. Considerando que o crime praticado pelo paciente fora em 23/06/2017, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 somente 23/01/2020 e édito condenatório prolatado em 11/03/2020, verifica-se que se deve aplicar ao caso em comento a norma existente à época da prática delitiva (tempus deliciti), e não no momento do ato processual (tempus regit actum), pois há norma processual material (ou mista). Logo, aplica-se a lei mais benéfica, porquanto o art. 492, inciso I, alínea e, do CPP, é mais gravoso ao paciente, devendo-se o julgador ficar adstrito à análise dos requisitos da prisão preventiva quando a prática delitiva ocorrer em data pretérita à entrada em vigor do "Pacote Anticrime", a fim de elidir prejuízos ao condenado. 13. Por fim, destaca-se que a imposição da segregação cautelar deve ser compreendida a partir da análise do art. 387, § 1º, do CPP - não sendo efeito automático da sentença -, devendo o julgador averiguar se há ou não motivos para decretar a prisão preventiva, não se enquadrando no teor do art. 311, do CPP, pois se está diante da fixação de uma sentença penal condenatória. Caso fosse o entendimento diverso, o condenado sempre seria beneficiado, mesmo existente os requisitos da prisão preventiva, no momento do édito condenatório. 14. Por conseguinte, mantém-se a segregação cautelar do paciente, sob o argumento da garantia da ordem pública, como bem fundamentou o juiz singular. Contudo, afasta-se a parte final art. 492, inciso I, alínea e, do CPP, que trata da execução provisória em desfavor do custodiado, uma vez que tal dispositivo deve ser compreendido como norma mista. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-CE - HC: 06271904620208060000 CE 0627190-46.2020.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 07/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2020)

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na sentença condenatória,
razão pelo qual denego a tese defensiva arguida.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/06/2023